Tribunal: TJBA
Processo: 0309060-13.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0309060-13.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: LOJAS RENNER S.A. Advogado(s): RAFAEL MALLMANN, GUSTAVO NYGAARD APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DESLOCAMENTO DE MERCADORIA ENTRE ENTES FEDERADOS PARA O MESMO ESTABELECIMENTO. BASE DE CÁLCULO. TRIBUTOS RECUPERÁVEIS. EXCLUSÃO DO PIS E COFINS. LEGALIDADE. INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 052/2013. RETROATIVIDADE. POSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE INTERPRETATIVO. CONFIRMAÇÃO DA HIGIDEZ DO AUTO DE INFRAÇÃO. PRECEDENTES TJBA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e, no mérito NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos expostos no voto do Relator. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA